Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 3o DO DECRETO No 11.150/2022. REQUISITO ATENDIDO. RENDIMENTOS DA CONSUMIDORA INFERIORES AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELANTE QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE SUPERENDIVIDADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.